Tribunal: TJSP
Processo: 1113428-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Insurgência quanto aos ônus da sucumbência – Inafastada ausência do oportuno registro de transferência do bem objeto da lide, que incumbia aos embargantes, com fins de proteção de sua propriedade – Caso, no entanto, em que houve impugnação de mérito por parte do embargado, carreando-se a ele, então, os ônus da sucumbência, porque responsável

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Acolhimento – Insurgência quanto aos ônus da sucumbência – Inafastada ausência do oportuno registro de transferência do bem objeto da lide, que incumbia aos embargantes, com fins de proteção de sua propriedade – Caso, no entanto, em que houve impugnação de mérito por parte do embargado, carreando-se a ele, então, os ônus da sucumbência, porque responsável pelo prosseguimento do processo - Questão pacificada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.452.840/SP – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.